Tribunal: STF
Processo: ARE 1336008
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Vigésima Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 7, p. 138):
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA CONCEDIDA. Demanda ajuizada por pais e irmã de vítima fatal em face da concessionária do serviço público. Colisão frontal com veículo automotor que trafegava no sentido contrário e atravessou a pista. Laudos periciais in loco atestam a existência de defensa metálica em mau estado de conservação. Conduta omissiva da Demandada, cuja responsabilidade civil é objetiva por força do artigo 37, §6º, da Constituição, a despeito de não ser a causa primária do acidente. Dever de reparar os danos, não havendo presunção de dependência econômica dos Autores em relação ao de cujus. Prejuízos extrapatrimoniais que ocorrem in re ipsa em situações de perda de parente próximo. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.” 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, defende-se, em suma, que “ (...) nos casos de omissão não há uma ação geradora do dano, de modo que a responsabilidade só deve existir nas hipóteses em que o provocador do dano estava legalmente obrigado a agir e não o fez. Em consonância com a doutrina majoritária e com jurisprudência atual do STJ e do STF, não é aplicada a responsabilidade objetiva do artigo 37, § 6 2 , da CF quando o dano for causado por omissão”. (eDOC 8, p. 48) 
      O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, ao entendimento de que incide, na hipótese, a súmula 279. (eDOC 9, pp. 16-25) 
    É o relatório. Decido.
    O recurso não merece prosperar.
    De plano, a admissibilidade dos recursos às instâncias especiais é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchido os pressupostos processuais.
    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do recurso se baseou na incidência da Súmula 279 do STF. Entretanto, a agravante nada alegou a respeito desse fundamento, limitando-se a reafirmar a necessidade de reforma da decisão recorrida. 
     O recurso, portanto, não ataca, de forma específica, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. (ARE 665.255-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2013).
    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 287 DO STF. (AI 805.701-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2012).
    Ainda sobre o tema, cito os seguintes precedentes: ARE 813.138-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.12.2014; ARE 832.532-AgR, Segunda Turma, DJe 11.11.2014.
    Ante o exposto, não conheço do presente agravo, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC, c/c o art. 21, §1º, do RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de setembro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente